Tribunal: TRF3
Processo: 5029416-29.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: responsável pela apreciação da matéria previdenciária no Tribunal, "constitui obrigação legal do empregador fornecer ao empregado perfil profissiográfico previdenciário certificador de atividade nociva quando da rescisão do contrato de trabalho, cabendo à Justiça trabalhista dirimir eventual controvérsia ou omissão no conteúdo do formulário patronal. Aqui, contudo, não se cuida de discussão de relação contratual, senão de reconhecimento da natureza especial de períodos não enquadrados na seara administrativa com supedâneo em apontamentos no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, para fins de concessão de aposentadoria especial/por tempo de contribuição, o que confirma a competência da Justiça Federal" (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5056281-70.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
210/1327)

5029416-29.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029416-29.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: NEIDE ISAURA KAVABATA CONEGLIAN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARILIA VERONICA MIGUEL - SP259460-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP COMO MEIO DE PROVA PRINCIPAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional e somente é admissível quando demonstrada, de forma específica, a impossibilidade de obtenção do PPP ou a negativa do empregador em fornecê-lo.

-O indeferimento motivado de perícia, diante da existência de PPP regularmente preenchido e sem indícios de irregularidade, não configura cerceamento de defesa.

-A prova pericial possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência da prova documental apresentada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029416-29.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: NEIDE ISAURA KAVABATA CONEGLIAN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARILIA VERONICA MIGUEL - SP259460-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que se questiona decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Federal de Marília/SP, de conteúdo a seguir reproduzido:

Indefiro o pedido de realização de perícia requerido na petição de id 382117558, item b, tendo em vista que os documentos juntados são suficientes para a apreciação do pedido de reconhecimento de tempo especial.

Não obstante, defiro a produção de prova oral para a comprovação do período especial, conforme requerido pela parte autora no item a da petição mencionada.

As partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 357, § 4o, do CPC.

Decorrido o prazo supra, deverá a serventia providenciar o agendamento de data e horário para a realização da audiência, bem como a intimação das partes.

O(a) autor(a) deverá ser intimado(a) na pessoa de seu advogado.

Caberá ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) informar ou intimar as testemunhas por ele(s) arrolada(s) do dia, hora e local da audiência designada, nos termos do art. 455 do CPC.

Int.

Marília, data da assinatura digital.

As razões recursais vieram assim sistematizadas:

No caso em tela, embora constem nos autos PPP e demais documentos comprobatórios, verifica-se que são documentos elaborados unilateralmente pela empregadora pública, podendo conter lacunas técnicas ou inconsistências quanto às condições ambientais do local de trabalho, razão pela qual a prova pericial judicial é indispensável.

A perícia tem por finalidade verificar, de forma isenta e técnica, se a agravante realmente exerceu suas atividades sob exposição habitual e permanente a agentes biológicos, esclarecendo divergências documentais e garantindo a verdade real.

Negar a produção dessa prova equivale a impedir a parte de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que configura cerceamento de defesa (art. 5o, LV, da CF/88), além de contrariar o art. 370 do CPC, que impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo.

O presente agravo busca a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a produção da prova pericial técnica no processo originário, permitindo a correta apuração das condições ambientais de trabalho da agravante e, por consequência, o reconhecimento do tempo especial.

Requer-se: "a) o conhecimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; b) a concessão de efeito suspensivo, para suspender o trâmite do processo originário até o julgamento deste recurso, c) o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada (Id no 432025201), determinando-se a realização da perícia técnica judicial para apuração das condições ambientais de trabalho e comprovação da atividade especial e d) por fim, a intimação do INSS para apresentar contraminuta, nos termos legais".

Indeferido, liminarmente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) deixou de oferecer contraminuta.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 342269601, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

De saída, conquanto inexista disposição que autorize o emprego de recurso como o presente em face de provimento jurisdicional que indefere a produção probatória, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Tema n.o 988, que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Na situação dos autos, a excepcional urgência que fundamenta o conhecimento do agravo decorre da probabilidade de a instrução probatória ser encerrada sem que se tenha conseguido fazer prova do direito alegado, sendo que a 8.a Turma desta Corte tem anulado sentenças, em tais contextos processuais, ante o cerceamento do direito à ampla defesa (ApCiv 0003593-61.2013.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, julgado em 05/08/2020; ApCiv 0032438-11.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, julgado em 23/09/2019; ApCiv 0024288-36.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. David Dantas, julgado em 28/01/2019).

Na esfera previdenciária, a prova da especialidade da atividade é realizada, via de regra, conforme prevê a legislação, por meio de documentos, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte interessada, é possível se deferir prova pericial, caso seja necessária e ausentes as hipóteses do art. 464, § 1.o, do Código de Processo Civil, até mesmo por similaridade, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.656.508/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 2/5/2017).

Mesmo assim, "em regra, em se tratando de empresas em atividade, incumbe à parte autora provar suas alegações, devendo instruir o feito com os documentos necessários (laudo, PPP, formulários). Em relação às empresas inativas, o eventual deferimento de perícia por similaridade depende de que o autor aponte o estabelecimento similar na qual deverá ser feita a perícia, demonstrando ainda que há efetivamente similaridade entre as atividades desempenhadas e no mesmo período e a real impossibilidade de perícia na empresa empregadora, ressaltando que prova pericial precisa ser capaz de retratar fielmente o ambiente de trabalho" (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003422-38.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 02/03/2023, DJEN DATA: 09/03/2023).

Em linhas gerais, nesta 8.a Turma a compreensão mais atual, já considerando sua novel composição, tem seguido o conceito de que, em se tratando de realização de perícia direta, em empresa ativa, para comprovação da sujeição ou não do segurado a agentes nocivos no ambiente de trabalho, não tem razão de ser a pretensão formulada se constatado "que foi fornecido o PPP pela empregadora do demandante, relativo ao período em discussão, devidamente preenchido e sem qualquer indício de irregularidade" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014168-57.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/09/2024, DJEN DATA: 30/09/2024), entendimento que se ajusta à orientação do próprio STJ, conforme a seguir realçado:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUTARQUIA PÚBLICA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ATIVIDADE INSALUBRE. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial contra o INSS, autarquia pública, objetivando a concessão do benefício da aposentadoria especial e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data do requerimento (30/1/2012). No Tribunal a quo, negou-se provimento à apelação. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - O recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal de origem decidiu, diante do "Perfil Profissiográfico Previdenciário, que o EPI utilizado no período de 8.3.1985 a 29.1.2012, junto à empresa ENERGISA, o qual o demandante esteve submetido ao agente eletricidade, fora eficaz, de modo que não há como reconhecer o aludido tempo como exercido sob condições especiais e, consequentemente, o direito à aposentadoria especial".

III - Verifica-se, no acórdão recorrido, que o Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada com base na realidade que delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, com fundamento no Enunciado Sumular n. 7/STJ. A propósito: AgRg no AREsp 742.657/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015.

IV - Ainda que fosse superado esse óbice, a pretensão recursal não comportaria acolhimento em seu mérito, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP para fins de prova acerca da exposição ao agente nocivo, não sendo portanto indispensável a produção de laudo pericial. Confira-se: REsp 1.661.902/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado DJe 20/5/2019.

V - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifica-se que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.

Nesse sentido, destaca-se: AgInt no REsp n. 1.612.647/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017; AgInt no AREsp n. 638.513/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 15/3/2017.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.870.173/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020

Outrossim, a realização de perícia para complementação de profissiografia alegadamente omissa/incompleta, no órgão colegiado responsável pelo julgamento deste agravo, tem recebido tratamento, em muitas situações, contrário à autorização da medida probatória sob discussão, sob a perspectiva de que "não há que se falar no deferimento da realização de prova pericial para demonstração da alegada insalubridade do labor do demandante, uma vez que os PPPs foram devidamente preenchidos, sendo que a mera afirmação do requerente de que os documentos não retratam suas reais condições de trabalho não é razão para se duvidar de sua veracidade" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010122-59.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 31/08/2023).

Tem sido observado, cada vez mais, que nos contextos em que inexistente nos respectivos pronunciamentos autorais - notadamente na fase de especificação de provas, após a correspondente angularização da relação processual - "detalhamento sobre quais seriam os aspectos omitidos na prova documental, nem mesmo de que modo a prova pericial poderia esclarecê-los; tratando-se, ademais, de abordagem demasiadamente genérica, verdadeiramente não individualizada, quanto à eventual omissão ou equívoco dos PPPs juntados", ou seja, "carente, o pleito formulado, de justificativa concreta acerca da necessidade de realização da perícia" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003740-16.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 03/12/2024), o indeferimento do pleito instrutório, motivadamente, exsurge como a medida mais apropriada a ser adotada.

Sobretudo, nas casuísticas em que ausente a negativa de apresentação, pelo empregador, em atendimento a pedido da parte segurada, dos documentos com base nos quais preenchida a respectiva profissiografia, notadamente o correspondente laudo técnico ambiental, que pudessem eventualmente notabilizar e/ou mesmo esclarecer as possíveis contradições porventura existentes entre os dados nela contidos e a realidade do ambiente laboral.

Trata-se, de resto, de encaminhamento compatível com posicionamento recentemente adotado na 8.a Turma desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE LABORAL ESPECIAL. PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. In casu, o agravante busca o reconhecimento de períodos de atividade especial (01/06/1992 a 30/04/1994, 01/05/1994 a 13/10/2003 e 14/10/2003 até a data de distribuição da ação). O PPP relativo ao período requerido foi acostado aos autos da ação de concessão. O documento está devidamente preenchido e sem indícios de irregularidade.

2. A teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor trazer as provas dos fatos constitutivos do seu direito. No caso de trabalho realizado em condições insalubres ou perigosas, a insalubridade e/ou o perigo devem ser demonstrados mediante PPP e/ou LTCAT. Depreende-se, portanto, que somente se justifica a interferência do Juízo, caso verificada a impossibilidade de obtenção dos documentos ou da expressa negativa do empregador em fornecê-los.

3. Na hipótese, foi deferido à parte autora "a produção de prova emprestada, se o caso, consistente em documento no qual constem medições realizadas no mesmo local de trabalho, para a mesma função exercida e no mesmo período de labor da parte autora".

4. Na sequência (ID 273298711), informou o agravante que, embora tenha diligenciado, "a despeito da produção de prova emprestada, este não logrou em obter documento no qual constem medições realizadas no mesmo local de trabalho, para a mesma função exercida e no mesmo período de labor da parte autora", requerendo, em seguida, fosse "oficiada a ex empregadora para que anexe ao feito cópia de PPP emitido em nome do Requerente, bem como laudo técnico ambiental emitido na mesma época de labor".

5. Comprovadas as diligências efetuadas pelo agravante na tentativa de obtenção dos laudos técnicos por meio de mensagem eletrônica à empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, bem como a negativa do empregador em fornecê-los. (ID 308356851).

6. De rigor o deferimento de expedição dos ofícios requeridos, para, então, avaliar-se a necessidade da prova pericial, à critério do i. Magistrado, em observância aos artigos 370, do Código de Processo Civil, e 5o, LV, da Constituição Federal.

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005699-22.2024.4.03.0000, Rel. JUÍZA FEDERAL CONVOCADA RAECLER BALDRESCA, julgado em 27/01/2025, DJEN DATA: 30/01/2025)

Ademais, conforme já decidido em outro órgão julgador responsável pela apreciação da matéria previdenciária no Tribunal, "constitui obrigação legal do empregador fornecer ao empregado perfil profissiográfico previdenciário certificador de atividade nociva quando da rescisão do contrato de trabalho, cabendo à Justiça trabalhista dirimir eventual controvérsia ou omissão no conteúdo do formulário patronal. Aqui, contudo, não se cuida de discussão de relação contratual, senão de reconhecimento da natureza especial de períodos não enquadrados na seara administrativa com supedâneo em apontamentos no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, para fins de concessão de aposentadoria especial/por tempo de contribuição, o que confirma a competência da Justiça Federal" (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5056281-70.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN DATA: 24/08/2022).- negritei.

Assim, a decisão agravada não destoa do entendimento desta Oitava Turma.

Acrescente-se à fundamentação acima exarada que o PPP emitido pela Fundação Mun. Ensino Superior de Maríla aponta a exposição, entre 8/6/1987 a 17/10/2014 à gentes biológicos “sangue, secreção e excreção” .

A decisão agravada indeferiu a produção de prova pericial técnica sob o fundamento de que o PPP apresentado se encontra formalmente regular e suficiente à análise da especialidade.

Assim, no caso concreto, não se verifica a alegada imprescindibilidade da prova pericial técnica requerida pela parte agravante para demonstração de labor em condições especiais.

Nessa perspectiva, a jurisprudência consolidada orienta que a prova pericial possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência da prova documental apresentada.

Ademais, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir aquelas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento, não se configurando cerceamento de defesa quando a prova pretendida se revela prescindível diante do conjunto probatório já constante dos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que o indeferimento da prova pericial não implica prejuízo à parte autora, na medida em que a suficiência ou não dos elementos probatórios será devidamente apreciada por ocasião do julgamento de mérito, à luz do conjunto probatório então formado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP COMO MEIO DE PROVA PRINCIPAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter excepcional e somente é admissível quando demonstrada, de forma específica, a impossibilidade de obtenção do PPP ou a negativa do empregador em fornecê-lo.

-O indeferimento motivado de perícia, diante da existência de PPP regularmente preenchido e sem indícios de irregularidade, não configura cerceamento de defesa.

-A prova pericial possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência da prova documental apresentada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão